Tribunal: TJES
Processo: 0001371-50.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001371-50.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVERSON SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001371-50.2023.8.08.0048

APELANTE: DEIVERSON SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO E AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Deiverson Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 1 ano e 3 meses de reclusão e 7 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto. A denúncia baseou-se em episódios de agressão física, ameaças e descumprimento reiterado das medidas protetivas concedidas em favor da vítima, sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) avaliar se as provas constantes nos autos, especialmente as declarações da vítima, são suficientes para a manutenção da condenação;
(ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato e o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por suposto bis in idem; e
(iii) decidir sobre o pleito de isenção do pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, como laudo de exame de lesões corporais e boletins de ocorrência, assume especial relevância em casos de violência doméstica, em razão da frequência com que tais condutas ocorrem na clandestinidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e orientações do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

O conjunto probatório demonstra, de forma clara e coerente, a prática de lesões corporais pela apertamento do pescoço da vítima e tapas nas costas, bem como a consumação do crime de ameaça, caracterizado por promessas idôneas e sérias de mal injusto, inclusive com uso de faca, gerando temor na vítima.

A desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato é inviável, considerando a presença de vestígios materiais das agressões, conforme o laudo pericial, que comprova lesões físicas condizentes com a narrativa da vítima.

O afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob alegação de bis in idem, não procede. A Terceira Seção do STJ, em recurso repetitivo (Tema 1.197), firmou tese no sentido de que a aplicação dessa agravante em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha não configura duplicidade de punição.

O pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais não é acolhido, considerando a ausência de elementos que justifiquem tal benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

A caracterização do crime de ameaça exige apenas a idoneidade e seriedade da promessa de mal injusto, sendo irrelevante a concretização da intimidação.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, aplicada em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem.

Lesões corporais documentadas em laudo pericial afastam a possibilidade de desclassificação para vias de fato.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 61, II, "f"; 69; 129, § 9º; 147. Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26/10/2021, DJe 04/11/2021; TJES, Apelação Criminal, Classe 012200764087, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 22/06/2022, Pub. 01/07/2022; STJ, REsp 1.840.503/SP, Tema 1.197, j. 09/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001371-50.2023.8.08.0048

APELANTE: DEIVERSON SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

DEIVERSON SILVA

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
6
ª Vara
Criminal da Serra

(
link
no
Id.
9131399
,
parte 03,
pp.
18/31
)
,
por meio da qual
o
apela
nte

fo
ra
condenado

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
igos

129
,
§
9º
,
e 147, ambos
do Código Penal,
e art. 24-A,
da Lei nº 11.340/06,
na forma do art. 69, do Código Penal
,
à pena
total

de
01

(
um
)
ano e 03 (três) meses de reclusão e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões

recursais
(
id. 91311408
)
,

o apelante
sustentou que o conjunto probatório é insuficiente para fundamentar a condenação,
baseado exclusivamente nas declarações da vítima,
invocando os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu
a desclassificação do crime de lesões para vias de fato e
o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal,
aduzindo a ocorrência de
bis in idem
.
Por fim, pleiteia a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

C
ontrarrazões
do Ministério Público
(
id. 9131411
)
,
pugnando pelo desprovimento do recurso
.
No mesmo sentido o parecer ministerial (id. 11146447).

Emerge d
a Denúncia que,
e
ntre outubro de 2022 e 20 de fevereiro de 2023, o denunciado descumpriu reiteradamente as Medidas Protetivas de Urgência concedidas em favor de Janaina Nascimento Marques, sua ex-companheira, agindo de forma livre e voluntária ao retornar e permanecer na residência dela, apesar da proibição judicial.

Consta que, d
urante esse período, além de ameaçá-la verbalmente e por gestos, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, o denunciado utilizou-se de violência física, configurando agressões que resultaram em lesões corporais documentadas em laudo pericial. A situação era agravada pela conturbada relação do casal, marcada por agressividade, uso abusivo de álcool e drogas pelo denunciado, além de episódios de violência prévia já registrados judicialmente.

Extrai-se, ainda, que no dia 20 de fevereiro de 2023, por volta das 03h30, o denunciado, em estado alterado, desferiu um tapa nas costas da vítima, jogou-a no sofá, e apertou seu pescoço com força, proferindo novas ameaças de morte caso fosse denunciado à Polícia. Ele também se armou com uma faca, intensificando o temor da vítima, que só conseguiu buscar ajuda após o denunciado adormecer. A Polícia foi acionada, e os envolvidos foram encaminhados à delegacia especializada, onde a vítima formalizou representação criminal e solicitou a manutenção das medidas protetivas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do
s
crime
s

de
lesões corporais

prevalecendo-se das relações domésticas,
ameaça
e descumprimento de medidas protetivas
,

tudo
no contexto da Lei Maria da Penha
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (id.
9131399,
parte 01,
pp. 27/30), e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (id.
9131399,
parte 01, pp. 15)
, por meio do qual fora constatado o seguinte: “
apresenta equimose avermelhada na região escapular direita, formato de mão, com cerca de 11cm no maior eixo; e duas equimoses avermelhadas na região cervical direita, a maior lesão com cerca de 1cm no maior eixo
”,
bem como pela prova testemunhal colhida.

Em relação à
autoria
, a
vítima,
em juízo
(mídia no id. 9131399)
, confirmou seu relato d
a esfera policial (pp. 13/14), relatando que tiveram um relacionamento por 22 anos e o réu não aceitava a separação. Em outubro de 2022, o réu ofereceu uma casa para ela residir com seus filhos, porém, sem sua concordância, passou a residir no local. Em seguida, retomou as agressões e diariamente a ameaçava, afirmando que iria matá-la se fosse preso novamente. Além disso, passou a segui-la para todos os lugares que fosse.

Quanto ao dia 20 de fevereiro de 2023, apontou que o réu estava se drogando por vários dias e, neste dia, ele arrumou confusão quando saíram, por ciúmes. Ao chegar em casa, ele deu um tapa forte nas costas, a jogou no sofá e, em seguida, passou a apertar seu pescoço.

Também indicou que o réu colocou uma faca na cintura, para ameaçá-la e impediu que saísse de casa, dizendo que iria atrás dela. Então, aguardou até que ele dormisse e acionou a Polícia.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica
, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)
"
(STJ,
AgRg no AREsp 1925598/TO
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021, Destaquei)

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

De seu turno, o acusado, na esfera policial (parte 01, pp. 23) confirmou ser usuário de droga e que proferiu tapa na vítima, porém, negou tê-la ameaçado com faca. Em juízo apresentou relato no mesmo sentido (mídia no id. 9131399), porém, sua negativa resta isolada e carente de credibilidade, enquanto as declarações da vítima são firmes, harmônicas e encontram respaldo nas demais provas dos autos.

Ressalto que,
em relação às
lesões corporais em contexto de violência doméstica (art. 129, §
13º
, do Código Penal)
,
o relato da vítima e o teor do laudo de lesões corporais são coerentes, evidenciando que possuía lesões nas costas, decorrentes do empurrão sofrido, e
em seu
pescoço, em razão
da conduta do réu de apertá-lo com as mãos.

Assim sendo, revela-se inequívoca a prática do crime de lesões corporais, em contexto de violência doméstica, visto que as agressões físicas perpetradas em desfavor da vítima deixaram vestígios, restando evidente o
animus laedendi
do réu de ofender a integridade física da vítima, de modo que não há como acolher o pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato.

No que toca ao crime de
ameaça (art. 147, do Código Penal),
para sua configuração, é suficiente que a promessa de mal injusto seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

O
bserva-se que
o réu constantemente ameaçava a vítima e a seguia, para que não o denunciasse novamente
,
bem como, após a agressão ocorrida em 20 de fevereiro de 2023, colocou uma faca na cintura para ameaçá-la, gerando temor na vítima, a qual teve que aguardar que o réu dormisse para então buscar ajuda e acionar a Polícia Militar.

Em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar,
sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido
.
[...]."
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022, Destaquei)”

Por fim, no que diz respeito ao crime previsto no
art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06
, ressalto que a ciência do acusado acerca das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor nos autos
n
º 0001211-59.2022.8.08.0048,
desde
18/3/2022, restou devidamente comprovada nos autos.

Cumpre ressaltar que o réu, sem a concordância da vítima, realizou sua mudança e de seus filhos para outra residência, sendo que, em seguida, furtivamente, impôs sua presença no local e o convívio com a vítima, obrigando-a a sair do trabalho e a seguia para onde ia.

Diante do exposto, entendo que os
pleito
s
absolutório
s

e desclassificatório
não merece
m
prosperar.

Por fim,
a defesa alega
bis in idem

na incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e a Terceira Seção do c. STJ, recentemente,
fixou a Tese em Recurso Repetitivo nº 1.197, no sentido de que “"A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem'".

Portanto, não procede a pretensão de reforma da pena aplicada.

Quanto à pretensão de isenção de pagamento das custas processuais ou a concessão da justiça gratuita, a condenação ao pagamento de custas é disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a
suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
(e não a isenção). Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

Por fim, considero prequestionadas a
s
matéria
s
debatida
s
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)